Tribunal: TJDFT
Processo: 0005228-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE 04 (QUATRO) PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 1,75G (UM GRAMA E SETENTA E CINCO CENTIGRAMAS). TRAZER CONSIGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REFERENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e da prisão do réu, demonstram que as drogas encontradas na posse do acusado se destinavam à difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Em relação ao quantum de redução da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, a jurisprudência entende que, à míngua de critérios fornecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza do entorpecente como critério de fixação da fração de redução da pena. In casu, a natureza e a quantidade ínfima da droga apreendida ensejam a diminuição da pena na fração máxima de 2/3 (dois terço), por se mostrar mais razoável e proporcional ao caso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343./2006 (tráfico de drogas), aumentar a fração referente à causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, diminuindo a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima, mantidos o regime aberto para o cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos.